Tribunal: TJDFT
Processo: 0722607-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722607-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MONICA VIEIRA BRAGA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - Cassi contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 196041977 do processo n. 0701582-82.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Monica Vieira Braga, indeferiu o pedido de remessa de ofício à ANS e ao Natjus. Em suas razões recursais (ID 59834230), a agravante aponta o seu direito de produzir provas para corroborar as suas alegações. Entende que “o indeferimento da produção de provas sem justificativa adequada constitui cerceamento de defesa, violando as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”. Entende que, “ante a matéria aqui debatida, o parecer técnico se torna imprescindível, a fim de se demonstrar ao douto Juízo se os medicamentos requeridos são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde”. Cita o enunciado n. 18 da Jornada de Direito de Saúde. Sustenta a necessidade da intimação da ANS e do Natjus para emissão de parecer técnico acerca do objeto da lide. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a expedição de ofício à ANS e ao Natjus. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo ao ID 59834241. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Sobre o tema, são oportunas as lições de Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento, as interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve se compatibilizar com a vontade do legislador que, ao estabelecer expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. Na espécie, é certo que se trata de agravo de instrumento aviado contra decisão que, no âmbito de ação de conhecimento, declarou saneado o feito, delimitou pontos controvertidos e dispôs sobre a produção de provas, indeferindo o pedido de remessa de ofício à ANS e ao Natjus para a emissão de pareceres. Esclarecidos esses aspectos, verifica-se que a decisão agravada não está albergada pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o que impõe o não conhecimento do recurso. Não se ignora, ainda, o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, a saber: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018) Ocorre, porém, que a referida tese jurídica somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. No caso em análise, contudo, não se evidencia risco de perecimento de direito apto a fundamentar a admissão do presente agravo de instrumento, tratando-se de questão plenamente possível de ser apreciada em preliminar de apelação, a qual, se acolhida, ocasionará a cassação da sentença, com a reabertura da fase probatória. Assim, a tese fixada pelo colendo STJ, acerca da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, não possui incidência na presente hipótese. Sobre o tema, confira-se o seguinte acórdão deste egrégio Tribunal: Agravo de instrumento não conhecido - Expedição de ofício à Marinha do Brasil para fornecimento de dados pessoais e endereços residenciais e comerciais dos proprietários das embarcações contratadas - Mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso. 1. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 2. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. (Acórdão 1695802, 07064556520238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relator(a) Designado(a):FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO 1.015. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1-Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. 2-O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil). 3.Na questão em tela, o agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu a produção de provas (expedição de ofício à ANS e ao Núcleo de Assessoria Técnica - NATJUS - TJDFT). 4.Portanto, é forçoso reconhecer a inadmissibilidade deste agravo, uma vez que o assunto ventilado não se afeiçoa àqueles do rol legal, tampouco haveria impedimento de ser ventilada em sede de apelação, sem comprometer a autuação do órgão jurisdicional competente e a utilidade do processo. 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1668734, 07364229220228070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, Relator(a) Designado(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO ARTIGO 1.015, CPC. PRODUÇÃO PROVA. NATJUS. IRRECORRIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil estabelece em numerus clausus as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento (art. 1.015), nas quais não se encontra como alternativa a decisão interlocutória que indefere a produção de provas. Com maior razão, a remessa dos autos ao NATJUS não é obrigatória, pois, como cediço, é núcleo de apoio técnico que tem como finalidade subsidiar os magistrados na tomada de suas decisões. 2. As questões já resolvidas pelo juiz da causa na ação de conhecimento, fora das elencadas no rol do artigo 1.015, do CPC, não se sujeitam à preclusão, em obediência ao estabelecido pelo § 1.o do art. 1.009, do CPC, e devem ser suscitadas em preliminar do recurso de apelação ou nas contrarrazões. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1377181, 07228449620218070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Portanto, o recurso não revela urgência com habilidade técnica para afastar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, tratando-se o ato judicial recorrido de decisão de saneamento, observa-se a existência de meio de impugnação próprio conferido às partes, previsto no art. 357, § 1o, do CPC[2], que franqueia aos litigantes a possibilidade de pugnarem por ajustes e esclarecimentos quanto à decisão de organização e saneamento do processo. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, todos do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 12 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NERY JR,; N. NERY, M. A. Comentários ao Código de Processo Civil. 2a ed. em e-book baseada na 16a ed. impressa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. [2] Art. 357. (...) § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.